Tribunal: TJDFT
Processo: 0020168-34.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0020168-34.2012.8.07.0001 RECORRENTES: JOSE ARTUR GOMES DA SILVA, MARIZA MARIA DE JESUS VIEIRA SOARES RECORRIDOS: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por MARIZA MARIA DE JESUS VIEIRA SOARES e OUTRO (ID 14377458 – p. 64/67), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Corte Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 33599161 – p. 31/41). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral (AI 791.292 e ARE 748.371) (ID 33599208). A ementa do paradigma referente ao Tema 339 é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Verifica-se que o acórdão deste Tribunal de Justiça, devidamente fundamentado, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no AI 791.292. Por outro lado, em relação ao Tema 660, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 748.371, circunstância que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031